Tribunal: CARF
Processo: 10880.907438/2014-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO BELTCHER DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.907438/2014-10
Recurso
Voluntário
Resolução no
1001-000.673 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
11 de julho de 2023
Assunto
DILIGÊNCIA FISCAL
Recorrente
PWC STRATEGY& DO BRASIL CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem, para que a autoridade
fiscal verifique se o valor pago a maior para a estimativa da Contribuição Social sobre o Lucro
Líquido de fevereiro de 2008 encontra-se disponível, ou se foi de algum modo aproveitado pelo
contribuinte.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Beltcher da Silva – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Roberto Adelino da
Silva, Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira e Fernando Beltcher da Silva.
Relatório
Cuida-se de Recurso Voluntário do contribuinte em face do Acórdão n° 16-
81.240, da 7a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo/SP
(“DRJ”).
Na origem, a ora Recorrente apresentara Declaração de Compensação (“DComp”)
mediante a qual intentara liquidar débito próprio lançando mão de saldo negativo da
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido do ano-calendário 2008, crédito postulado no
montante de R$ 94.012,84.
A autoridade fiscal, da unidade da Secretaria Especial da Receita Federal do
Brasil de circunscrição do sujeito passivo, proferiu Despacho Decisório reconhecendo
parcialmente o direito creditório ao contribuinte, no valor de R$ 7.382,08, ao argumento de que o
pagamento da estimativa da CSLL de fevereiro de 2008 confirmou-se apenas em parte.
Sobreveio Manifestação de Inconformidade, na qual o contribuinte esclareceu que
efetuara pagamento a maior para a referida estimativa, já que recolhera R$ 109.066,06,
conquanto o valor efetivamente devido, com base em balanço/balancete de suspensão/redução,
seria o confessado na correspondente Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais (R$
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10880.907438/2014-10
Fl. 209
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 1001-000.673 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.907438/2014-10

15.053,22), sendo a diferença não confirmada pela autoridade fiscal o exato montante do crédito
que pleiteara (R$ 94.012,84) sob o rótulo de saldo negativo.
A turma julgadora de primeira instância compreendeu que o contribuinte intentara
modificar a natureza do crédito postulado no contencioso, de saldo negativo para pagamento a
maior, e sob essa perspectiva julgou a Manifestação de Inconformidade improcedente, nos
termos do voto condutor do acórdão recorrido:
A controvérsia do presente caso reside na pretensão da interessada de ver reconhecido
crédito de pagamento feito a maior no mês de fevereiro de 2008, ainda que tenha
solicitado na DCOMP um crédito relativo a saldo negativo de CSLL.
[...]
Na medida em que a interessada deixa de informar corretamente os dados a respeito de
seu crédito, impede que uma ampla análise de seu direito creditório seja feita pelos
sistemas e pela autoridade responsável, com cruzamento de dados e checagem da
efetiva utilização dos créditos pleiteados.
Assim, eventuais divergências em relação ao crédito podem ser corrigidas até a emissão
do despacho decisório, em atendimento ao art. 88 da IN 1300/2012.
Tal limitação deve ser compreendida dentro do princípio da eficiência administrativa,
pois se a qualquer tempo fosse permitida à interessada retificar a PER/DCOMP, a
análise mais ampla feita pelos sistemas da SRF e pela autoridade da DRF deixaria de ser
feita, prejudicando igualmente o interesse público quanto ao controle da efetiva
existência de saldo do crédito pleiteado.
Eventual alegação de incidência do princípio da verdade material não prevalece, uma
vez que tal princípio não é absoluto e deve ser interpretado sistematicamente com outros
princípios da administração pública, especialmente, o princípio da eficiência e da
primazia do interesse público. Ademais, existe regramento específico sobre o prazo para
retificar informações da PER/DCOMP e haveria supressão de uma etapa da análise do
crédito, posto que não haveria análise da autoridade que emitiu o despacho decisório
quanto aos argumentos que apontam para a origem diversa do crédito.
[...]
Assim, a pretensão da interessada de alterar informações constantes da PER/DCOMP
para viabilizar o deferimento de sua compensação não pode ser acatada, tendo em conta
a vedação imposta pelo art. 88 da IN 1300/2012.
Logo, com as informações prestadas na PER/DCOMP original, nenhum reparo deve ser
feito no despacho decisório, tendo em conta que a origem do crédito não é de saldo
negativo de IRPJ e sim, se existente e se houver saldo, de pagamento indevido ou a
maior.
Irresignada, volta-se a Recorrente ao CARF numa confusa linha argumentativa,
sem ao menos expressamente dizer se a decisão recorrida incorrera, ou não, em erro de avaliação
do que pretendido na Manifestação de Inconformidade. Para reforçar o dever de obediência ao
princípio da verdade material, vale-se de precedentes que não guardam relação com o caso em
apreço. Refere-se a DComp diversa, transmitida em 2006. Ou seja, para solução da lide socorrer-
nos-emos dos documentos carreados aos autos em sede do primeiro apelo, já que nada novo
acompanha o Recurso Voluntário.
É o Relatório.
Fl. 210
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 1001-000.673 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.907438/2014-10

Voto
Conselheiro Fernando Beltcher da Silva, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e, em que pese a observação retro, reúne os
demais pressupostos de admissibilidade, pelo que dele conheço.
Consta que em 15 de outubro de 2009 o contribuinte apresentou a Declaração de
Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica (“DIPJ”) alusiva ao ano-calendário 2008. Na
ficha 16 da referida DIPJ, original, restou assinalado que a Recorrente determinara a base de
cálculo das estimativas de CSLL com base em balanço/balancete de suspensão ou redução.
Em fevereiro daquele ano, apurara a estimativa de CSLL a pagar tal como assim o
defendera na Manifestação de Inconformidade (R$ 15.053,22). A estimativa de março foi
compensada e a de outubro recolhida (parcelas admitidas em Despacho Decisório na composição
do saldo negativo). As demais estimativas ou resultaram em valor negativo, ou foram liquidadas
mediante dedução da contribuição retida na fonte (retenções que também foram confirmadas
pela autoridade fiscal).
A DIPJ revela que o contribuinte levantara, no encerramento do ano, saldo
negativo no mesmo montante postulado na DComp, e essa convergência de dados também é
revelada no Despacho Decisório, proferido em abril de 2014.
Em 31 de março de 2008, o contribuinte recolheu a estimativa de CSLL de
fevereiro, no incontroverso valor de R$ 109.066,06.
Consta que em 30 de setembro de 2008, a Recorrente apresentara DCTF
retificadora alusiva a fevereiro de 2008, na qual confessara a estimativa de CSLL na quantia que
veio a ser demonstrada em DIPJ, vinculando o débito ao recolhimento efetuado.
Entendeu, a autoridade fiscal, que o pagamento realizado não poderia ser
integralmente admitido na composição do saldo negativo, já que a estimativa em testada fora
confessada em DCTF em montante consideravelmente inferior.
Na DComp, o contribuinte acrescera ao indébito originalmente postulado (R$
94.012,84) a Taxa Referencial Selic acumulada, importando em 9,77%, para fins de quitação da
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins) de novembro de 2009,
compensada no exato montante do crédito valorado R$ 103.197,89. A DComp fora transmitida
antes de vencido o tributo (4 de dezembro de 2009).
A Selic acumulada de janeiro a novembro de 2009, acrescida de um por cento em
dezembro daquele ano, mês da entrega da DComp, alcança os exatos 9,77% indicados pelo
contribuinte, o que nos leva à indubitável conclusão de que sua intenção era mesmo fazer uso do
tipo de crédito por ele eleito na compensação, saldo negativo.
Tal conclusão é reforçada pelo que pedido pelo contribuinte na Manifestação de
Inconformidade (in verbis):
Ante todo o exposto, vem a ora RECORRENTE requerer seja acolhida a presente
manifestação de inconformidade para o fim de reconhecer a quitação do débito de
Fl. 211
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 1001-000.673 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.907438/2014-10

COFINS do período de Novembro de 2009, no montante de R$ 103.197,89 (cento e três
mil, cento e noventa e sete reais e oitenta e nove centavos), e, por conseguinte,
reconhecer que o crédito relativo ao saldo negativo de CSLL do ano-calendário de 2008
é suficiente para homologar a compensação realizada na PER/DCOMP n°
05081.57915.041209.1.3.03-5299 (doc. 4).
Portanto, o único prejuízo causado pela Recorrente foi a si mesma, já que, pelo
que consta nos autos, não pleiteara o indébito sob o rótulo de pagamento efetuado a maior para a
estimativa de fevereiro, circunstância que lhe proporcionaria acréscimos superiores (acumulados
a partir do mês seguinte ao do recolhimento).
A dúvida remanescente é se de fato o contribuinte não empregara o pagamento
efetuado a maior em pedido de restituição ou em DComp diversa, e por esta simples e única
razão julgo necessária a baixa dos autos em diligência.
Ante o exposto, voto por converter o julgamento do Recurso Voluntário em
diligência, para que a autoridade fiscal verifique se o valor pago a maior para a estimativa da
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido de fevereiro de 2008 encontra-se disponível, ou se foi
de algum modo aproveitado pelo contribuinte.
Solicita-se que a autoridade fiscal produza relatório conclusivo e deste dê
conhecimento à Recorrente, para que no prazo de 30 (trinta) dias se manifeste.
Decorrido o prazo, devolvam-se os autos ao CARF, para continuidade do
julgamento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Beltcher da Silva

Fl. 212
DF CARF MF
Original